Tribunal: STF
Processo: ARE 1414113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA. AÇÃO DE COBRANÇA. TRIÊNIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DE TRIÊNIO. AUTOR QUE NÃO IMPLEMENTOU REQUISITOS ANTES DA ENTRADA DE NOVO ESTATUTO. PAGAMENTO ANTERIOR INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI MUNICIPAL Nº 175/2002), COM POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. LEI POSTERIOR QUE TRATOU ESPECIFICADAMENTE DA CARREIRA DA PARTEAUTORA – GUARDA MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 573/2017) QUE NÃO PREVIU TAL ADICIONAL. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POSSÍVEL SOMENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta. Neste sentido, não vejo, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defiro a gratuidade em seu favor.



    2- Pugna a parte demandante para reformar a sentença de origem e julgar procedente o seu pedido de implementar o adicional por tempo de serviço, bem como a continuidade do pagamento de triênio a partir de novembro de 2019.



    3- Inicialmente, cumpre esclarecer que da simples leitura do art. 191 Lei Municipal nº 175/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Porto da Folha da Lei e seus parágrafos extrai-se claramente que os adicionais do triênio e do tempo de serviços tratam-se de gratificações distintas.



    4- Analisando a legislação aplicada, no que se refere ao triênio, vislumbra-se a Lei Municipal nº 175/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Porto da Folha (fls. 13/75), o autor não fazia jus ao adicional, mas sim o servidor público ao completar 25 anos de serviço público, nos mesmos moldes do §1º do art. 191 do novo Estatuto. Portanto, não ocorreu nenhuma supressão de direito.



    5- Dos autos se extrai, ao observar os contracheques acostados (fls.11/12) que o autor deixou de perceber apenas o triênio, o qual pode ter percebido por erro da administração já que o fundamento legal não era válido dado seu tempo de serviço. De mais a mais, comparando os contracheques colacionados não se verifica a redução da sua remuneração, o que é vedado pela Constituição Federal conforme art. 37,XV, da CF.



    6- Outrossim, a Lei Municipal nº 573/2017 (fls. 76/107), que veio regulamentar especificadamente o cargo exercido para parte autora, qual seja, guarda municipal, também não trouxe a previsão do adicional do triênio, consoante se observa em seu art. 17.



    7- Dessa forma, em que pese ter o ente público pago à parte autora valor a título de triênio até outubro de 2019, consoante se observa às fls. 12 do processo de origem, entendo que não faz jus à percepção de tal gratificação em face da ausência em base legal para sua concessão.



    8- No tocante ao adicional por tempo de serviço, a Lei Municipal nº 573/2017 também não traz sua em seu bojo qualquer previsão. Todavia, a legislação anteriormente aplicada (art. 191, caput da Lei Municipal nº 175/2002), previa tal remuneração e portanto, o seu pagamento é devido até o início da vigência do Estatuto específico da carreira. Desta forma, entendo que a parte autora faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço até o advento da lei municipal que regulamentou especificadamente a carreira de guarda municipal. Importando salientar que há expressa previsão da incorporação deste adicional.



    9- Tendo em vista que o recorrente passou a integrar os quadros do município em 01/07/2008 (fls.11), faria jus apenas ao percentual de 05% de seus vencimentos, pelo período de 01/07/2008 a 01/07/2013, quando completou o primeiro quinquênio. Sendo devida também as diferenças não pagas entre a data do quinquênio até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 573/2017, em junho de 2017. Não havendo o direito de pagamento em percentual maior tendo em vista que o direito ao adicional foi retirado antes com a entrada do novo diploma.



    10- Sendo assim, conclui-se que o ente público deve implementar o adicional por tempo de serviço em favor da parte autora, no percentual de 05% dos vencimentos, em face da previsão de incorporação de tal gratificação no art. 191, §2º, da Lei Municipal nº 175/2020, bem como deve ser condenado a pagar os valores devidos a partir de 18/06/2015, tendo em vista a data de ajuizamento da presente ação e prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, no percentual de 05% dos vencimentos percebidos em cada competência.



    11- Neste sentido já decidiu esta Turma Recursal:



    (Recurso Inominado nº 202001009916 nº único0009937-02.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 02/12/2020);



    (Recurso Inominado nº 202001009912 nº único0009933-62.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Livia Santos Ribeiro - Julgado em 26/11/2020).



    12- Diante do exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reformando-se parcialmente a sentença fustigada para condenar o Município de Porto da Folha:



    A) A implementar, em favor da parte recorrente, o adicional por tempo de serviço no percentual de 05% de seus vencimentos;



    B) Ao pagamento das respectivas diferenças salariais desde janeiro/2013 até a data da efetiva implantação, observando-se a prescrição quinquenal os pagamentos são devidos desde 18/06/2015.



    13- O montante condenatório deve ser calculado com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, índice definido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 870.947 julgado sob a sistemática da repercussão geral, e juros de mora a partir da citação (art. 240, caput, do CPC), observando os índices oficiais da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação que lhe atribuiu a Lei n.º 11.960/2009.



    14- Sem condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, incisos XI, XIV e XVI; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 895, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    b) quanto ao Tema nº 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente